Tribunal: TJES
Processo: 5008918-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-07.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA CRISTINA REMPTO LIMA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍV
E
L
–
AÇÃO
MONITÓRIA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA – IN
O
BSERVÂNCIA DO ART.
702, §
2
º, DO CPC -

ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – AUXÍLIO CONFERIDO AO EXEQUENTE QUE LITIGA AMPARADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

O

702, §
2
º, do CPC, é claro ao dispor que o demandado pode opor embargos à ação monitória. Todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu
, não se desincumbiu
a r
ecorrente.

2 -
O
Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento de que o auxílio
da contadoria do juízo, para a elaboração da planilha de cálculo,
é conferido ao exequente
que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

3 –
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008918-07.2022.8.08.0011

APELANTE
: MARCIA CRISTINA REMPTO LIMA

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão cível
interpost
a

por
MÁRCIA CRISTINA REMPTO LIMA
em
razão
da
sentença
proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
3
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos d
a ação

monitória
aj
uizada
p
ela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que
julgou procedente a pretensão inaugural para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declarar constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 19.050,61 (dezenove mil, cinquenta reais e sessenta e um centavos), a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, 20/07/2022
.

Sustenta (id. 7457697),
em síntese,
a
nulidade das cláusulas contratuais abusivas,
posto que os
juros remuneratórios praticados no contrato são
superiores à média do mercado
, bem como há incidência de juros capitalizados, sem previsão
no referido instrumento. Ao final, aduz que
a contadoria do Juízo
deve
promov
er
o cálculo
dos valores devidos
.

Pois bem.

Por intermédio da presente demanda monitória,
a

C
ooperativa de
C
rédito
C
redirochas
aduziu que no dia 16/07/2018 as partes firmaram um Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, com a contratação pela requerida de uma linha de cartão de crédito sob o n.º 7563260150458, pelo qual lhe foi concedido um crédito de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com vencimento para todo dia 11 (onze).

Ressaltou que não houve cobertura do saldo devedor do referido Cartão de Crédito na época dos vencimentos indicados, restando um débito de R$ 19.050,61 (dezenove mil, cinquenta reais e setenta e um centavos), atualizado conforme relatório acostado aos autos, motivo pelo qual postulou a constituição do título respectivo.

Na defesa apresentada, a recorrente
sustentou a possibilidade de promover a revisão judicial do contrato, considerando a aplicação de taxa de juros remuneratórios de forma abusiva, circunstância a ensejar o afastamento da mora.

Alegou, ainda, ser indevida a capitalização dos juros, por ausência de previsão contratual.

Da detida análise do recurso, tenho que não comporta provimento.

Isso porque o art. 702, §2º, do CPC, é claro ao dispor que o demandado pode opor embargos à ação monitória. Todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu
, não se desincumbiu a recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] lV.
O apelante externa a sua irresignação quanto aos valores cobrados, reconhece a sua existência, mas não prova e nem apresenta os valores que entende corretos nos termos do art. 702, §2º, razão pela qual a alegação de excesso não deve prosperar nos termos do §3º do art. 702
. [...] (TJES; Apl 0036898-88.2012.8.08.0035; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/03/2018; DJES 27/03/2018)

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, constitui ônus da apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Dest
a
co que a pretensão para que a contadoria judicial promova o cálculo dos valores que entende devidos,
por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita,
trata-
se
de inovação recursal, porquanto não deduzida na instância
a quo
.

Ainda que assim não fosse, o Tribunal da Cidadania reverbera o entendimento no sentido de que o dito auxílio é conferido ao exequente:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido, ao consignar ser o contabilista "[...] auxiliar do juízo e não das partes" (fl. 190e), contrariou entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte segundo a qual, "[...]
sendo os
exequentes
beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, a Lei lhes confere o direito de se valer da contadoria judicial para a elaboração da planilha de cálculo
" (RESP 691.978/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 22.08.2005) [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.035.558; Proc. 2022/0338106-8; MG; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 02/05/2024)

Esse é entendimento que restou consolidado
na
referida
Corte Superior, por ocasião do julgamento do
Tema nº 672,
sendo
firm
ada
a seguinte tese:
“Se o
credor

for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial"
.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
apelo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela
apelante
para o percentual de 1
1
% (
onze por cento
) sobre o valor da condenação,
mantida a suspensão da cobrança, por estar amparada pelo benefício da justiça gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.